Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711122-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEN AGUIAR BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDEN AGUIAR BATISTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., declinou da competência, ex officio, em favor de uma Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – local de domicílio do autor e da agência bancária. Em suas razões recursais (ID 70083474), o autor agravante sustenta, em singela síntese, ser válida a cláusula de eleição de foro que, aceita de forma legítima e sem coação, não implica em prejuízo direto ao consumidor e não configura restrição ao acesso deste à Justiça. Pondera não ser obrigatório ao consumidor ajuizar a ação no foro de seu domicílio, podendo optar pelo foro convencionado quando não lhe representar desvantagem, e aduz dano irreparável pela remessa dos autos a uma das Vara Cíveis de Ceilândia, visto implicar “demora processual e deslocamento do processo para uma jurisdição menos conveniente para a parte, gerando demora excessiva e maiores custos processuais”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga seja reformada a decisão agravada de modo a fixar a competência da circunscrição judiciária de Brasília para processar e julgar a presente lide. Preparo ausente, vez que formulado pedido de gratuidade de justiça na instância de origem. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada (ID 225531943 do processo referência), e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo ao autor agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso de agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciam a probabilidade recursal do direito do autor agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de ação cominatória cuja causa de pedir deriva de relação de consumo, o exercício do direito do consumidor não se submete estritamente às regras dispostas no artigo 53, III, ‘b’, ’d’, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. Conquanto não conste nos autos documento que permita aferir a cláusula de eleição de foro, ressalta-se que o autor agravante, consumidor, postula a obrigação de abstenção de débito automático de prestações de mútuos, sendo competência da Justiça Comum do Distrito Federal o julgamento do feito, uma vez proposta no foro de domicílio do da parte ré, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 46. Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Tanto é assim que a notificação extrajudicial que instrui a petição inicial foi endereçada para a sede da instituição financeira ré, localizada na Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 225533300 do processo referência). No particular, a propositura da ação endereçada ao foro do juízo a quo, além de favorável ao autor consumidor, não caracteriza escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, visto guardar pertinência direta com o domicílio da parte ré (art. 46 c/c art. 53, III, “a”, ambos do CPC), consoante exigência do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC (redação pela Lei n. 14.879/2024), razão pela qual não configura prática abusiva que justifique a declinação de competência de ofício. Tais fatos e fundamentos jurídicos evidenciam a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator